Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-09.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001733-09.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UANDERSON COSTA SAMPAIO DE MATOS Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. ART. 107 DA LEI Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO Nº 9.967/2006. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por Uanderson Costa Sampaio de Matos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com pedido de tutela antecipada, mediante a qual o apelante, policial militar do Estado da Bahia, objetivava o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30%, com pagamento retroativo. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se o policial militar do Estado da Bahia faz jus ao adicional de periculosidade independentemente de regulamentação específica, cumulativamente com a Gratificação de Atividade Policial – GAP. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando a controvérsia é exclusivamente de direito, consistente na ausência de regulamentação específica do adicional de periculosidade para policiais militares, de modo que a perícia técnica não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento. 4. O adicional de periculosidade previsto para os policiais militares do Estado da Bahia é norma de eficácia limitada, pois o art. 107 da Lei nº 7.990/2001 condiciona expressamente sua concessão à edição de regulamento específico, que, até o momento, não foi expedido pelo Poder Executivo Estadual. 5. É inviável a aplicação analógica ou subsidiária do Decreto nº 9.967/2006, destinado exclusivamente a servidores públicos civis, em favor de policiais militares, por incompatibilidade dos regimes jurídicos e ausência de norma autorizativa. 6. A percepção da Gratificação de Atividade Policial – GAP tem como finalidade exatamente compensar os riscos inerentes ao exercício da atividade policial, nos termos do art. 110-A da Lei nº 7.990/2001; o pagamento cumulativo do adicional de periculosidade com fundamento no mesmo fato gerador configura bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 7. Ao Poder Judiciário é vedado majorar vencimentos de servidores públicos sem previsão legal específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001733-09.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante UANDERSON COSTA SAMPAIO DE MATOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.